Tribunal: TJSP
Processo: 1017709-88.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição dobrada de indébito. Sentença de improcedência Pretensão do autor à reforma.
Se os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a regular contratação de cartão de crédito consignado, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, com a redação dada

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição dobrada de indébito. Sentença de improcedência Pretensão do autor à reforma.
Se os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a regular contratação de cartão de crédito consignado, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, impunha-se a improcedência das pretensões formuladas na exordial, na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.